Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte que interpôs o agravo de instrumento a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o requerimento de sua condenação por litigância de má-fé, formulado pelo Condomínio do Edifício Vivere em contrarrazões ao referido recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora